Tribunal: TJMT
Processo: 1016792-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016792-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), L. S. G. - CPF: 079.978.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA – DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA – FÁRMACOS – CANABIDIOL E OUTROS – NÃO INTEGRAM A LISTA DO SUS – LAUDO MÉDICO E RECEITUÁRIO

–

COMPROVAÇÃO

–

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude desta Capital, que, na Ação de Obrigação de Fazer n.
1029969-68.2022.8.11.0041
,

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este representando a infante L. S. G.; ao deferir a liminar, o Magistrado determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que fornecessem à infante os f
ármacos Canabidiol 50 mg/ml, 1

frasco; Clozapina 100mg, 540 comprimidos; Olanzapina 10 mg, 60 cápsulas; Neuleptil 1%, 3 (três) frascos; Clopixol 20 mg, 2 ampolas, e Atropina 01 (um) frasco, no prazo de 24 horas, sob pena bloqueio judicial (id. 91954116 – autos de origem).

Nessa quadra, busca o Agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que os medicamentos Canabidiol 50 mg/ml,
Neuleptil 1% e

Clopixol 20 mg
não estão entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME –, o que implica a competência da União para a inclusão de novos protocolos clínicos.

Sustenta que é de competência do Estado de Mato Grosso disponibilizar os fármacos
Olanzapina e Clozapina, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), porque integram a lista do SUS, por se referirem ao tratamento médico de alto custo.

Alega que apenas o Sulfato de Atropina é contemplado pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), mas, na fórmula de 0,25mg/ml solução injetável, e não naquela sublingual subscrita na prescrição médica, por isso deve ser feita à adequação.

Pontua que há necessidade de direcionamento do ente público competente para cumprir, primeiramente, a obrigação imposta na decisão recorrida, em atenção à distribuição de competências na área da saúde.

Defende a presença dos requisitos autorizativos da concessão do efeito suspensivo, ou seja, plausibilidade do direito invocado e o risco de lesão grave e de difícil reparação para a municipalidade, no caso de cumprimento da obrigação imposta.

Por isso, postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso (id. 140385199).

O efeito suspensivo foi, parcialmente, concedido, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso (id. 141506686).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 148710651).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (id.
152411679).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se

do
Agravo de Instrumento
contra a decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá fornecer à infante, assistida pelo Ministério Público deste Estado, os f
ármacos Canabidiol 50 mg/ml, 1

frasco; Clozapina 100mg, 540 comprimidos; Olanzapina 10 mg, 60 cápsulas; Neuleptil 1%, 3 (três) frascos; Clopixol 20 mg, 2 ampolas, e Atropina 01 (um) frasco, no prazo de 24 horas, sob pena bloqueio judicial (id 91954116 – autos de origem).

A prova revela que a criança, assistida pelo Ministério Público deste Estado, atualmente, acolhida na Casa Lar II, no município de Cuiabá (id. 91925930 – na origem), acometida por esquizofrenia, necessita da continuidade imediata dos fármacos no tratamento da enfermidade que a acomete, conforme os receituários médicos.

Além disso, ficaram demonstradas a insuficiência de recursos financeiros da família da criança, bem assim a recusa do ente público em fornecer os medicamentos (id 91925930
–
na origem) e, ainda, que os fármacos foram prescritos em receita de controle especial, subscrita por profissional médico (id. 91925931 – autos de origem).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo o papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese, a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública; contudo, orienta ser da alçada do Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifica-se que o fármaco vindicado pela Agravante é de alto custo, e que tal
prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que essa obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o acolhimento da substituída pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária
–
Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição das competências na área da saúde.

Nessa linha, seguem decisões que reforçam o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL
–

DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO
–

SAÚDE
. FORNECIMENTO DE FÁRMACO
–
RITUXIMABE
–
INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
(SUS)

–

TEMA 793 DO STF
–
RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. Em matéria de
saúde

pública a responsabilidade da União, Estados e
Municípios

é
solidária
, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir
direito
fundamental à vida e à
saúde
do cidadão. Jurisprudência pacificada.
Responsabilização pelo tratamento que não se vê afastada em razão da existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, que não obriga o direcionamento da demanda somente a um dos entes federados, a União
. Tema 793 do STF e precedentes. Hipótese em que a parte autora, diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tem prescrição pelos
médicos
que lhe assistem, especialmente a especialista em oncologia pediátrica, junto ao Hospital São Vicente de Paulo – Instituto do
Câncer
,
de tratamento com o
medicamento

objetivado na demanda. Fármaco, Rituximabe, incorporado ao SUS pela CONITEC. Apelação não provida. (Apelação Cível n. 50006685720198210098, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, julgado em 20-10-2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde

é

direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde

no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde

não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento

pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

A propósito, confira a jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNCECIMENTO DE CIRURGIA (ANGIOPLASTIA MID INFRAPATELAR COM BALÃO) – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A REGULAÇÃO PERANTE O SUS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – AGRAVO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico responsável ao paciente, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Havendo comprovação nos autos de que o procedimento fora solicitado ao SUS e somente não realizado por falta do material prescrito pelo médico especialista, inviável a imposição de juntada de outros documentos para a sua efetiva realização, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade humana. (N.U 1017084-53.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

Insta ressaltar que o fato de o medicamento vindicado não

integrar
a relação dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, é de regra que todos tenham seu regular registro na ANVISA. Logo, tal situação não deve constituir óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, corolário do direito à vida, máxime porque não demonstrado ser caso de medicamento experimental ou sem registro no país.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Agravo de Instrumento, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação (fornecer os medicamentos vindicados na ação), primeiramente,

ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023